Tribunal: TJSP
Processo: 1024980-27.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais – Parcial procedência – Negativação do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Dano moral – Ausência de restrições de datas anteriores – Não incidência da Súmula STJ 385 - Dano moral caracterizado - Indenização devida - Arbitramento em

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais – Parcial procedência – Negativação do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Dano moral – Ausência de restrições de datas anteriores – Não incidência da Súmula STJ 385 - Dano moral caracterizado - Indenização devida - Arbitramento em consonância com o evento danoso - Decaimento da apelada - Adequação dos ônus – Exclusão do cadastro de devedores, deferida, cuidando o juízo "a quo" do necessário perante órgãos de proteção ao crédito - Sentença modificada em parte - Recurso provido.